Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706410-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JORGE LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução – Pedido deferido pelo Juízo a quo – Recurso Prejudicado Verifico que foi deferido o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução pelo Juízo a quo, o qual era o objeto deste recurso. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão Interlocutória que indeferiu a conversão do feito para Ação de Execução. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator